Tribunal: TJBA
Processo: 8064142-19.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8064142-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDUARDO CIRNE AMORIM Advogado(s): MANUELA CORREA DE SAGEBIN CAHU RODRIGUES, VINICIUS DE SOUZA ASSUMPCAO RECORRIDO: PAULO MACIEL MACHADO e outros Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO QUERELANTE CONTRA SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS AGENTES. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA FUSTIGADA QUE AFIRMOU A INOBSERVÂNCIA DO ART. 44, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR PARTE DO QUERELANTE E DO SEU PROCURADOR, FACE À AUSÊNCIA DE OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS NO INSTRUMENTO DE MANDATO - CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO DO ART. 395, INCISO II, DO CPP. PLEITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL APTO A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME QUE CONTA COM TODAS AS SUAS LAUDAS ASSINADAS PELO QUERELANTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE COMPROVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA COM O QUANTO POSTULADO NA PEÇA ACUSATÓRIA. CONSENTIMENTO DA PARTE COM O TEOR DA EXORDIAL QUE SE REVELA INEQUÍVOCO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA NA HIPÓTESE SOB COMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AFASTADA A DECADÊNCIA, DEVE O JUÍZO A QUO PROSSEGUIR NA ANÁLISE DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Eduardo Cirne Amorim, contra sentença proferida pela MM. Juíza 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Mariana Deiró de Santana Brandão, que extinguiu a punibilidade dos agentes face ao reconhecimento da decadência do direito de oferecimento de queixa. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que o ora Recorrente alega ter sido agredido verbalmente pelos Querelados, após acidente automobilístico ocorrido na região da Pituba, nesta Capital, em 24/03/2022. As supostas agressões ocorreram, inclusive, na porta de seu apartamento, dias após o acerto efetuado pelas partes acerca do reparo financeiro decorrente da colisão de veículos. Na ocasião, o Querelante foi chamado pelos Querelados de “moleque”, “idoso moleque” e “velho moleque”, sendo, ainda, ameaçado com as expressões “aguarde” e “isso não vai ficar assim.” 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Ao apreciar a Exordial Acusatória, a Douta Juíza de piso entendeu ausente a formalidade do Art. 44 do Código de Processo Penal, afirmando a inexistência de outorga de poderes específicos na procuração acostada aos fólios. Diante de tal panorama, a Magistrada consignou a decadência do direito de oferecimento de queixa-crime, extinguindo a punibilidade dos agentes com esteio no Art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Inconformado, o Querelante manejou o pertinente Recurso em Sentido Estrito, alegando que todas as laudas da inicial acusatória se encontram assinadas pela parte, providência que supre a formalidade legal exigida. 4. PARECER MINISTERIAL. A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, pugna pelo provimento do Recurso Stricto Sensu, asseverando, nessa senda, que embora tenha outorgado “procuração genérica” a seus Patronos constituídos, o Querelante “subscreveu, de próprio punho, todas as páginas da Queixa-Crime, evidenciando seu conhecimento absoluto sobre o conteúdo da acusação e ratificando a imputação feita contra os Querelados.” Desse modo, conclui o Parquet que “se as finalidades do art. 44 do CPP são vincular a responsabilidade do querelante e assegurar sua ciência e concordância com os termos da acusação, a assinatura pessoal na peça inicial – que contém a descrição dos fatos e a qualificação dos querelados – atinge plenamente ambos os objetivos legais.” 5. TESE RECURSAL QUE MERECE GUARIDA. De acordo com o Art. 44, do Código de Processo Penal, “A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.” Em que pese no caso em tela tal formalidade não tenha sido observada pelo ora Recorrente, verifica-se, com clareza, que todas as laudas da inicial restam assinadas pela parte, de modo que é possível concluir que o Querelante anui e consente com os termos e pedidos ali insertos – exercendo de modo contundente e incontestável o seu direito de oferecimento de Queixa dentro do prazo legal. Isto posto, tem-se que a decadência deve ser afastada na situação em espeque, prosseguindo o Juízo de piso na análise do preenchimento dos demais requisitos para recebimento da peça vestibular. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AFASTADA A DECADÊNCIA, DEVE O JUÍZO A QUO PROSSEGUIR NA ANÁLISE DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos em Sentido Estrito nº 8064142-19.2024.8.05.0001, tendo como Recorrente Eduardo Cirne Amorim e, como Recorridos, Paulo Maciel Machado e Rafaela Fernandes de Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11